Tribunal: TJMT
Processo: 1048085-46.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048085-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO), SELMA GONCALVES MAURICIO MIRANDA - CPF: 012.431.321-32 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO SR DR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), JORGE MIRANDA DA PENHA - CPF: 621.470.131-53 (VÍTIMA), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (IMPETRANTE), EDUARDO JOAO BASGAL - CPF: 067.585.281-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), RONI PEREIRA DA SILVA - CPF: 001.548.601-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus.
Homicídio qualificado. Execução provisória da pena. Paciente mãe de filhas com deficiências graves.
Conversão da custódia em prisão domiciliar pelo Tribunal. Ausência de rede de apoio. Imprescindibilidade da presença materna. Restabelecimento da prisão domiciliar. Ordem concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri que
a condenou por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] a 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como negou
“direito de recorrer em liberdade, determinando a execução provisória da pena”,
visando a concessão de prisão domiciliar.

II.
Questões em discussão

1) P
aciente que respondeu a ação penal em prisão domiciliar, por ser a única responsável pelos cuidados de filhas portadoras de deficiências físicas graves; 2)

constrangimento ilegal

diante do “
histórico decisório do próprio Tribunal de Justiça”
e do “
quadro fático-jurídico”.

III.
Razões de decidir

1. A determinação do cumprimento imediato da pena em regime fechado apresenta-se inidônea quando a paciente obteve o direito de prisão domiciliar por ser a única cuidadora das filhas adolescentes, portadoras de deficiências físicas graves e de caráter permanente, tais como malformações urinárias e intestinais.

2.
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica acerca da possibilidade, em situações excepcionais, da concessão de prisão domiciliar aos condenados em regime semiaberto e fechado [...].”
(STJ, AgRg no HC n. 1.044.985/SP)

3. A modificação do título prisional (de cautelar para execução provisória) não autoriza, por si só, a desconsideração dos fundamentos fáticos que justificaram a concessão da prisão domiciliar, sobretudo quando a medida adotada tiver caráter humanitário e imprescindibilidade da presença para garantir os cuidados especializados de filhas adolescentes.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem concedida para restabelecer a prisão domiciliar da paciente mediante condições.

Tese de julgamento:

1.
Admite-se o cumprimento imediato da pena em prisão domiciliar, excepcionalmente, quando demonstrada a imprescindibilidade da genitora para os cuidados diários de filhas adolescentes, com deficiência grave, à luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 227; CPP, arts. 318 e 492, I, “e”; LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.044.985/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2025; TJMT, HC n. 1014823-42.2024.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1048085-46.2025.8.11.0000 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE (S): DR.
JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO E MATHEUS SALOME DE SOUZA

PACIENTE (S):
SELMA GONÇALVES MAURICIO MIRANDA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de SELMA GONÇALVES MAURICIO MIRANDA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe
1002817-61.2024.8.11.0013
), que a condenou por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] a 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão,

em regime inicial fechado, bem como negou
“direito de recorrer em liberdade, determinando a execução provisória da pena de forma imediata, com a expedição do respectivo mandado de prisão”
– art. 121, § 2º, I e IV, do CP – (ID 218824740)

Os impetrantes sustentam que: 1) a paciente respondeu a ação penal em prisão domiciliar, concedida por esta e. Câmara (HC 1014823-42.2024.8.11.0000), por ser mãe de duas adolescentes portadoras de deficiências físicas graves [
“(CID 10 T13.6 – amputação traumática de membro inferior), cadeirantes, com malformações urinárias e intestinais, demandando cuidados contínuos, especializados e diários, inclusive no que se refere à higiene íntima, troca de bolsas de colostomia”
]; 2)

“
a determinação de execução provisória e imediata da pena imposta à Paciente, com seu recolhimento ao regime fechado, configura constrangimento ilegal quando confrontada com o histórico decisório do próprio Tribunal de Justiça e com o quadro fático-jurídico concreto já reconhecido em decisão colegiada anterior”
.

Requerem a concessão da ordem para que seja
“reconhecido o direito da Paciente de cumprir a prisão em regime domiciliar”
, com documentos (ID 339187384).

O pedido liminar foi deferido pelo
e. Des.
Hélio Nishiyama
,
durante recesso forense,
para restabelecer a prisão domiciliar mediante condições de
“i) recolhimento integral no endereço indicado (Avenida Santos Dumont, n. 1380, bairro Cruzeiro, Jauru/MT), com permanência obrigatória 24 horas por dia, vedada qualquer saída sem autorização judicial prévia; (ii) monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, a ser providenciado pelo Juízo de origem; (iii) comunicação imediata de qualquer alteração de endereço ou telefone”

(ID 339323354).

O Juízo singular prestou informações (ID 340145032).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Requerimento pela manutenção de prisão domiciliar ante a execução provisória da pena decorrente de veredicto do Tribunal do Júri. Paciente alega ser genitora de quatro crianças/adolescente, sendo que duas são portadoras de necessidades especiais necessitando dos seus cuidados. Parecer da equipe de assistência social (multiassistência), confirmando que as crianças necessitam da genitora para garantir os cuidados básicos. Imprescindibilidade nos cuidados das infantes/adolescente reconhecido em habeas corpus pretérito. Relatório Social confirmando que a paciente não tem rede de apoio. Possibilidade no caso em tela, manter a prisão domiciliar cumulada com demais medidas cautelares ate o transito em julgado de sentença penal condenatória. Parecer pela confirmação da liminar, a fim de conceder parcialmente a ordem, mantendo-se a prisão domiciliar cumulada com outras medidas cautelares até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 340521384)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar,
a prisão domiciliar da paciente
SELMA GONÇALVES MAURICIO MIRANDA
foi restabelecida nos seguintes termos:

"
Por se tratar de medida excepcional, a concessão de liminar em habeas corpus só tem cabimento quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a suposta ilegalidade da coação.

Nesses termos, a antecipação dos efeitos da tutela demanda que o direito postulado transpareça despido de qualquer incerteza (fumus boni iuris) e que a demora para o julgamento definitivo implique dano grave e difícil reparação sobre a aludida pretensão (periculum in mora).

Na situação em apreço, verifico a presença de ambos os requisitos, o que autoriza o deferimento da medida de urgência.

O fumus boni iuris emerge da análise do histórico processual e da decisão colegiada anteriormente proferida por esta Corte.

A Primeira Câmara Criminal, no julgamento do Habeas Corpus n. 1014823-42.2024.8.11.0000, sob a relatoria do Desembargador Marcos Machado,
concedeu parcialmente
a ordem para substituir a prisão preventiva da paciente em domiciliar, reconhecendo a presença de circunstâncias absolutamente excepcionais, de natureza humanitária, aptas a mitigar a segregação cautelar.

Naquela oportunidade, assentou-se que a paciente é mãe de duas adolescentes portadoras de deficiência física grave, gêmeas siamesas separadas cirurgicamente, cadeirantes, com malformações urinárias e intestinais congênitas, necessitando de cuidados médicos permanentes, inclusive uso contínuo de bolsas de colostomia e fraldas geriátricas.

O acórdão amparou-se em estudo psicossocial realizado em
26/junho/2024
, o qual descreveu, de forma detalhada, a situação concreta de risco vivenciada pelas adolescentes durante o período de encarceramento da genitora, destacando, inclusive, a impossibilidade de remoção das menores da residência adaptada e a incapacidade da avó materna, em razão da idade avançada e de comorbidades, de assumir os cuidados necessários.

O exame concluiu pela imprescindibilidade da presença da genitora para o exercício dos cuidados integrais das adolescentes, consignando o seguinte:

“(...) Foram percebidos situação atual de risco e negligência visto que as infantes disseram não estarem fazendo as refeições diárias como café da manhã e almoço por não conseguirem cozinhar sozinhas. Também estão com dificuldades para as trocas de bolsa de colostomia e as fraldas, sendo que necessita de habilidades e cuidados nas trocas para não terem contaminação ou levara infecção. Classificando a situação atual dos menores como situação de risco, devido a privação alimentar, a falta de cuidador integral e capacitado aos cuidados das infantes. (...)

Constatou-se que os infantes se encontram sozinhos a maior parte do tempo, estando desassistidos de um adulto na residência, não sendo cuidados por nenhum responsável no momento. (...) Dado as circunstâncias se faz urgente a necessidade de alguém que possa exercer os cuidados integrais dos infantes deixados na residência. (...)” (sic, id. 339187388).

Diante desse quadro fático, a Primeira Câmara Criminal reconheceu a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente (CF, art. 227), determinando a conversão da prisão preventiva em domiciliar, medida que vinha sendo regularmente cumprida pela paciente até a prolação da sentença condenatória.

Todavia, após a condenação pelo Tribunal do Júri, o Juízo de origem determinou o início da execução provisória da pena em regime fechado, afastando a custódia domiciliar sob o argumento de que a paciente disporia de rede de apoio familiar suficiente:

“(...) No que tange a ré SELMA, embora houve a sua substituição durante o processo da sua prisão preventiva pela prisão domiciliar, nesse momento, em que não mais se fala da prisão cautelar, mas sim da prisão pena, deve prevalecer o artigo 492, inciso I, alínea “e” do Código de Processo Penal, que determina quando a pena é superior a 15 anos o seu início imediato, assim conforme também prevê o entendimento atualizado do STF, acima citado.

Não desconhece essa magistrada a situação que concedeu a ré a prisão domiciliar, contudo, para a sua manutenção ou posterior concessão, faz- se necessário proceder a apuração sobre os requisitos essenciais previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal e 117 da LEP, por analogia, já que ultrapassado certo tempo desde a sua concessão, sendo que atualmente as filhas contam com mais idade e dependência conforme verificou-se em Plenário, possuindo a ré, uma grande rede de apoio, inclusive com 2 filhos mais velhos que poderiam estar assessorando as irmãs nesse momento, e assim não ficando por ora demonstrada a essencialidade da presença exclusiva da ré nesses cuidados. (...)” (sic, id. 339187385).

Ocorre que a decisão ora impugnada carece de fundamentação idônea, uma vez que presume maior autonomia das adolescentes em razão da idade e a possibilidade de substituição da genitora por irmãos maiores, sem a indicação de qualquer elemento probatório novo que ampare essas conclusões.

O estudo psicossocial de junho/2024, embora elaborado há cerca de um ano e meio, já havia consignado que o irmão trabalha fora durante o dia e que a irmã trabalha e estuda em outro município e não houve demonstração de que esse quadro tenha se alterado.

Mais relevante, os cuidados exigidos pelas adolescentes envolvem procedimentos específicos de higiene íntima e manejo de equipamentos médicos que demandam capacitação e dedicação integral, então de exclusividade da genitora.

Embora tenha transcorrido lapso temporal superior a um ano desde a elaboração do estudo psicossocial que embasou a concessão da prisão domiciliar, a singularidade do quadro clínico revela que a natureza das deficiências não aponta para qualquer perspectiva de melhora significativa, sobretudo porque as malformações urinárias e intestinais ostentam caráter permanente.

Outrossim, a modificação do título prisional (de cautelar para execução provisória) não autoriza, por si só, a desconsideração dos fundamentos fáticos que justificaram a concessão da prisão domiciliar.

Até mesmo porque, a despeito de o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabelecer como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, e com demonstração da imprescindibilidade da medida.

[...] Assim, o fumus boni iuris decorre da aparente ilegalidade da revogação da prisão domiciliar, levada a efeito sem a demonstração de qualquer alteração relevante nas circunstâncias fáticas que originalmente a justificaram, bem como diante da reconhecida possibilidade de concessão de prisão domiciliar em hipóteses excepcionalíssimas, como a ora examinada.

De igual forma, o periculum in mora é evidente. Conforme consignado no estudo psicossocial, durante o período de encarceramento da paciente, as adolescentes experimentaram privação alimentar e severas dificuldades na realização de cuidados básicos de higiene íntima e na troca das bolsas de colostomia, situação que as expôs a risco concreto de infecções e de agravamento do estado de saúde.

Desse modo, a manutenção da custódia em regime fechado ao longo do processamento deste writ revela-se potencialmente lesiva, porquanto apta a ocasionar danos concretos e imediatos às adolescentes com deficiência, cuja proteção integral constitui dever jurídico inafastável do Estado, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal.

No entanto, em atenção à gravidade do delito imputado à paciente e à necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, revela-se prudente o acréscimo do monitoramento eletrônico às condições anteriormente fixadas pela Primeira Câmara Criminal, como medida de fiscalização idônea, adequada e proporcional às peculiaridades do caso concreto.”

Para o caso, aplicável aresto do c. STJ:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica acerca da possibilidade, em situações excepcionais, da concessão de prisão domiciliar aos condenados em regime semiaberto e fechado, como no caso de portadores de doença grave, quando comprovada a impossibilidade da assistência médica adequada no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena.)”
(AgRg no HC n. 1.044.985/SP – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - Sexta Turma – j. 10.12.2025).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem

para restabelecer a prisão domiciliar da paciente SELMA GONCALVES MAURICIO MIRANDA mediante as seguintes condições: 1) “
recolhimento integral no endereço indicado (Avenida Santos Dumont, n. 1380, bairro Cruzeiro, Jauru/MT), com permanência obrigatória 24 horas por dia, vedada qualquer saída sem autorização judicial prévia”;
2)
“monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, a ser providenciado pelo Juízo de origem”
;
3
)
“comunicação imediata de qualquer alteração de endereço ou telefone”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026